Tribunal: TJDFT
Processo: 0714460-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714460-21.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CLEBER BRAGA NETO APELADO: NATHALIA DE OLIVEIRA, AUTOMOTIVE REPARACAO VEICULAR LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 38451050- Pág.1/15, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora